Tribunal: TJDFT
Processo: 0717429-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. OVERBOOKING. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. PASSAGEIRO REALOCADO VOLUNTARIAMENTE EM OUTRO VOO. REALIZAÇÃO DE ACORDO. NÃO CUMPRIMENTO. BOA-FÉ. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FIXAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O overbooking constitui a venda de um número maior de assentos disponíveis na aeronave, prática abusiva que evidencia falha na prestação do serviço contratado, sendo a reparação dos danos medida impositiva.
2. O dano moral decorrente do overbooking prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador se opera, in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
3. O princípio da função social do contrato não pode ser utilizado para afastar os compromissos contratuais assumidos pelo contratante de livre e espontânea vontade e na sua plena capacidade contratual.
4. O fato de a fornecedora de serviços ter firmado acordo, com a alegação de que iria realizar o pagamento de valores, gerou legítima expectativa e confiança ao consumidor de que, voluntariando-se para embarcar em voo distinto, iria receber a quantia acordada.
5. Caracterizada a ilicitude da conduta perpetrada, tendo em vista a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proibição de comportamento contraditório, fica configurado o dano moral indenizável.
6. Reconhecida a ofensa moral, o seu quantum deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de obedecer ao caráter compensatório, punitivo e preventivo/pedagógico da medida, e de evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.
7. Recurso não provido.